Tribunal: TJES
Processo: 0015675-64.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015675-64.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ DA CONCEICAO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015675-64.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ DA CONCEICAO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado.
2.
Recurso não provido.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015675-64.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ DA CONCEICAO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Em que pese a argumentação apresentada pela Ilustre Defesa, acompanhada pelo Ministério Público, no que tange ao afastamento da qualificadora, entendo por escorreito o entendimento do juízo primevo.

Isso porque, muito embora o Código de Processo traga o regramento acerca de perícia, em caso de rompimento de obstáculo, tenho por certo, que a prova pericial não é absoluta, podendo ser suprida por testemunha, conforme jurisprudência deste Tribunal. Foi esse o entendimento que lastreou corretamente a sentença que deve, por isso, ser mantida
in totum.

Uma vez mantida a qualificadora, restam prejudicados os pleitos de nova realização da dosimetria e da reforma quanto ao regime inicial de cumprimento de pena.

Por essas razões, conheço da presente apelação para negar-lhe provimento, mantendo o teor da sentença atacada em sua totalidade.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.